Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007727-49.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), DAMIAO FRANCISCO DE REZENDE - CPF: 696.793.631-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL PAREDES FERREIRA - CPF: 034.093.051-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.142.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JOSE CARDOSO NOGUEIRA - CPF: 030.829.241-31 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NOVA PROVA DE INOCÊNCIA – CORRÉU QUE ADMITIU A PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA – INTEROGATÓRIO EM OUTRO PROCESSO, NO PLENÁRIO DO JÚRI – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROGRESSÃO DE REGIME – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INADEQUAÇÃO DA REVISÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV E VI).

“O pedido de
revisão criminal,
calcado existência de prova oral nova, pressupõe o ajuizamento de justificação
criminal,
dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório”
(STJ, HC 187343/ES;
TJMT, Revisão Criminal 1012212-29.2018.8.11.0000).

P
or força do art. 66, III, b, da Lei 7.210/89, a apreciação da progressão de regime cabe ao Juízo das Execuções Criminais. Portanto, sua análise em sede de revisão criminal, caracterizaria supressão de instância (TJMT, Revisão Criminal 13838/2016).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1007727-49.2019.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL

REQUERENTE (S): DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE contra o acórdão prolatado pela e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos da Apelação Criminal no 3768/2015, que o absolveu da associação para o tráfico de drogas e manteve a condenação por tráfico de drogas e readequou sua pena para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

O requerente sustenta que: 1) haveria prova nova de sua inocência, consubstanciada no interrogatório do corréu Maycon José Cardoso que
“ouvido perante o tribunal do júri (1a Vara Criminal – Cód: 3192556 – fls. 1755 – CD/ROM – 20m00s), assumiu o exercício da traficância e isentou a participação do Revisionando no episódio, afirmando que a mala repleta de cocaína nunca esteve na residência do mesmo”
; 2)
“Maycon não teria motivos para isentar a participação daquele que teria, supostamente, lhe ameaçado no curso do processo de homicídio, sendo notoriamente seu desafeto”
; e 3)
“não é o autor dos fatos, porque jamais acondicionou substância entorpecente dentro de malas em sua residência, tampouco associou-se [...] para a finalidade de desempenhar o comércio de substância ilícita”
.

Requer a procedência do pedido revisional para que seja absolvido do
“tráfico de drogas [...], com base no art. 386, I, II, IV e VII do CPP e que se determine a imediata apuração dos requisitos objetivos e subjetivos para fins de progressão de regime, relativamente ao crime de homicídio que [...] está a cumprir”
(ID 7991986).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina
“pela extinção da revisional, sem exame do mérito”
, visto que o
“depoimento do correu Maycon [...] não foi submetido ao indispensável crivo do contraditório [...] tratando-se, portanto, de prova emprestada, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada”.
No mérito,
“se conhecida, pela improcedência dos pedidos”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça, ID 8820616).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO TERMINATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria de Justiça suscita, preliminarmente, causa extintiva da ação revisional, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a nova prova da inocência do requerente, consubstanciada no interrogatório do corréu Maycon José Cardoso Nogueira nos autos da ação penal código 319255, que tramitou na 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá]
“não foi submetido ao indispensável crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se [...] de prova emprestada, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada”
(ID 8820616).

De fato, o requerente ajuizou a presente revisional com fundamento no art. 621, III, do CPP e a instruiu, dentre outros documentos, com a gravação do mencionado interrogatório em
dvd
, apresentado mediante a Petição (física) no 41106/2019, protocolada em 24.6.2019.

Ocorre que a referida prova oral foi produzida durante julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, realizado em 21.8.2014, referente à ação penal (Código 319255) na qual condenados os corréus Daniel Paredes Ferreira, Maycon José Cardoso Nogueira e Kleber Azevedo Santos pelo homicídio qualificado (mediante paga ou promessa de recompensa, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) praticado contra Angela Cristina Peixoto da Silva Rezende [companheira do requerente Damião Francisco de Rezende].

Na ocasião, o órgão ministerial formulou perguntas acerca da droga apreendida [sua origem, propriedade, depósito e transporte] a fim de esclarecer a dinâmica entre o crime de homicídio e os fatos ocorridos/praticados posteriormente pelos acusados, já que, em princípio, pretenderam simular a ocorrência de crime patrimonial e, posteriormente, o acusado Maycon José Cardoso Nogueira mudou sua versão para negar que retirou a mala com cocaína da casa da vítima e assumir sozinho a propriedade da droga.

Todavia, essa nova versão apresentada pelo corréu Maycon José Cardoso Nogueira [no julgamento popular] não foi confrontada com as demais provas existentes no processo criminal no qual condenado por crime de tráfico de drogas.

No contexto, a alegada prova nova não foi produzida mediante a imprescindível justificação prévia perante o juízo da primeira instância, de modo a contrariar o entendimento pacífico do c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. [...] (2)
REVISÃO CRIMINAL
. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
ARESTO ATACADO: NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. (3) PEDIDO PARALELO, NA
REVISÃO,
DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE PATENTE. AUSÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...] 2. O pedido de
revisão criminal,
calcado na existência de prova oral nova, pressupõe o ajuizamento de justificação
criminal,
dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. [...]”.
(STJ, HC 187343/ES, rela. Mina. Maria Theresa de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 20.2.2013; no mesmo sentido:
TJMT, Revisão Criminal 1012212-29.2018.8.11.0000, rel. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.6.2019)

E também deste colegiado:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO E READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA – REVISIONAL EMBASADA EM NOVOS DOCUMENTOS – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA – FALTA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

A revisão criminal proposta com arrimo em novas provas capazes de infirmar o édito condenatório torna cogente que tais elementos probatórios sejam previamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo procedimento de justificação criminal”
. (TJMT, Revisão Criminal 0012395-85.2016.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 12.9.2016)

Logo, a presente ação revisional deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).

No tocante ao pedido de progressão de regime, por força do art. 66, III, b, da Lei 7.210/89, a apreciação da matéria cabe ao Juízo das Execuções Criminais. Portanto, sua análise em sede de revisão criminal, caracterizaria supressão de instância (TJMT, RvC no 13838/2016, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmara Criminais Reunidas, 12.7.2016).

Sobre o tema, colaciona-se aresto do e. TJDFT:

“Não cabe pedido de progressão de regime de cumprimento de pena em demanda revisional, devendo este ser instrumentalizado em face do juiz competente, qual seja, o Juiz da Vara de Execuções Penais do DF, sob pena de supressão de instância, o qual analisará o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão”
(RvC no 20160020494000, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 10.8.2017).

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020